Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-67.2018.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-67.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANA FALCI MENDES FERNANDES - CPF: 296.741.018-70 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 537.373.691-00 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1000611-67.2018.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Divino Ferreira da Cunha

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme inteligência do art. 92, do C. Civil, bens acessórios são aqueles cuja existência e finalidade dependem de um outro bem, denominado principal.

In casu, considerando que a câmara frigorífica possui existência concreta, destinada a uma função própria, não dependendo de outro bem tido como principal para atingir tal finalidade, podendo, inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo, não há o que se falar em relação de acessoriedade apta a legitimar a apreensão do bem.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1000611-67.2018.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Divino Ferreira da Cunha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

por Banco Bradesco S.A. em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos dos embargos de terceiro opostos por
Divino Ferreira da Cunha,
julgou procedente os pedidos da inicial, para desconstituir a apreensão, bem como os demais atos restritivos incidentes sobre o bem objeto da lide
, condenando o embargado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o objeto apreendido é acessório do bem objeto da ação de busca e apreensão e, portanto, deve seguir com o principal. Assevera que eventual retirada do equipamento demandaria mão de obra especializada que, além de desvalorizar o bem, seria acrescido ao saldo devedor. Alega que procedeu com a alienação do bem apreendido, não sendo possível a sua restituição. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocaticios.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 89858963), pugnando pelo desprovimento do recurso e
majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1000611-67.2018.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Divino Ferreira da Cunha

VOTO

Cinge-se dos autos que
Divino Ferreira da Cunha

opôs embargos de terceiro contra o
Banco Bradesco S.A.,

alegando que
em 12.05.2016, firmou com Jorge Roberto Pires Filho um contrato de arrendamento de câmara fria, que foi instalada no caminhão de placas MSU-5176, contudo, em 22.05.2018, foi informado pelo arrendatário que o caminhão fora apreendido juntamente com a carroceria, em razão da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 1000307-68.2018.8.11.0051.

Diante disso, ajuizou a presente demanda,
visando a desconstituição da penhora realizada sobre a carroceria baú frigorífica, de marca Facchini, identificação n.
N1EV – SP7FN1085509R2963, alegando ser o legítimo proprietário do bem, que não é objeto do contrato de financiamento que embasou a ação de busca e apreensão.

O douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos da inicial, para desconstituir a apreensão, bem como os demais atos restritivos incidentes sobre o bem objeto da lide
, condenando o embargado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa.

Inconformado, o banco recorre sustentando que
o objeto apreendido é acessório do bem objeto da ação de busca e apreensão e, portanto, seguem com ele, que é o principal. Assevera que eventual retirada do equipamento demandaria mão de obra especializada que, além de desvalorizar o bem, seria acrescido ao saldo devedor. Alega que diante da ausência de pagamento no prazo legal, procedeu com a alienação do bem apreendido, não sendo possível a restituição da câmara fria. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocaticios para o mínimo legal.

Pois bem.
Inicialmente, verifico que em relação ao pleito de minoração dos honorários advocaticios para o mínimo legal, inexiste interesse do apelante em recorrer, tendo em vista que a r. sentença foi proferida de acordo com o pedido formulado no recurso, constando expressamente,
verbis
:

“
CONDENO o Embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre Procurador do Embargante, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.”
(id. 89858954)

Visto isso, verifico que neste recurso o apelante inova sustentando
a impossibilidade de restituição do bem objeto da lide e o acréscimo da desvalorização ao saldo devedor.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das alegadas teses e respectivos pedidos em sede de contestação (id. 89856548).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Adentrando na análise do mérito recursal, o cerne da questão consiste em verificar a existência de relação de acessoriedade entre o baú frigorífico e o caminhão apreendido.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 92, do C. Civil,
“
Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”
.

Desse modo, bens acessórios são aqueles cuja existência e finalidade dependem de um outro bem, denominado principal.

Nesse passo, tenho que não prospera a alegação do apelante, tendo em vista que a câmara frigorífica possui existência concreta, destinada a uma função própria, não dependendo de outro bem tido como principal para atingir tal finalidade, podendo, inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo, conforme se verificou na espécie.

Assim, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Além disso, depreende-se que o instrumento de arrendamento, do qual se tira a comprovação da propriedade do bem constrito em favor do Embargante, foi firmado em data anterior ao título de crédito emitido pelo senhor Jorge Roberto Pires Filho em favor do Embargado e no qual o veículo de placas MSU-5176 foi dado em garantia por alienação fiduciária.

No mais, depreende-se ainda, que
a garantia fiduciária se limita ao veículo somente, não abrangendo a câmara fria instalada em sua carroceria, que, por certo, perfaz bem individual, não fazendo parte do veículo
, mas somente acessório nele instalado.

Dessa forma,
a apreensão em favor do Embargado deveria se limitar à apreensão do veículo somente
, mantendo o direito do Embargante em readquirir a posse de sua propriedade.”
(id. 89858954 - negritei)

Portanto, resta evidente a inexistência de relação de acessoriedade apta a legitimar a apreensão da
carroceria baú frigorífica descrita na inicial. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO –CONSTRIÇÃO DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE -

GARANTIA QUE NÃO ABRANGEU O BEM -

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O BAÚ FRIGORIFICO E OS VEÍCULOS - INTERESSE DO AUTOR EM INGRESSAR COM

EMBARGOS DE TERCEIRO – OBJETO DOS EMBARGOS QUE PRENDE TÃO SOMENTE AO DESFAZIMENTO/INIBIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – QUALQUER OUTRO QUESTÃO DEMANDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO ÀQUELE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Restando devidamente comprovado nos autos que o embargante é terceiro de boa-fé e proprietário do bem constrito judicialmente, a manutenção da sentença de procedência dos embargos é medida que impõe e, consequentemente, os bens apreendidos indevidamente devem ser restituídos ao Embargante, a luz do art. 674 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar que a unidade de carga é acessória ao caminhão, isto é, que sua existência depende desta, posto que a câmara frigorifica possui existência concreta, destinado a uma função que lhe é própria e não depende para atingir essa finalidade, de outro bem juridicamente qualificado como principal, podendo inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo

Não prospera a pretensão de perda do objeto da ação diante da venda dos bens pelo credor fiduciário, uma vez que os embargos de terceiros constitui e ação autônoma ajuizada por terceiro, sempre que tiver sua posse turbada ou esbulhada em razão de ordem judicial, de modo que demais questões supervenientes na ação devem ser discutidas em ação autônoma já que demanda produção de provas e contraditório

Nos termos da súmula no 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Em havendo resistência à pretensão da parte embargante, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, ao ficar vencido na demanda. Precedentes do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, e desta Corte.”
(RAC n. 1006549-30.2017.8.11.0002, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE
. GARANTIA QUE NÃO ABRANGEU O BEM.
INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O BAÚ FRIGORIFICO E OS VEICULOS
. EXEGESE DO ART. 92 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 1226035-8, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 01.04.2015 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021